Tribunal: TJDFT
Processo: 0718031-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO.
1. Hipótese dos autos em que acolhido o laudo produzido pela Contadoria Judicial.
2. Sendo a d. Contadoria um órgão de confiança do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, imparcial, merece fé em suas confiáveis contas, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário. Diversos julgados desse tribunal esposam o entendimento de que os cálculos do contador são confiáveis, gozando de presunção de veracidade.
3. Nos termos do art. 525, §1o, V do CPC, é ônus do executado comprovar o excesso de execução. Não se desincumbir de tal ônus conduz, como na hipótese em comento, à rejeição da impugnação aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Nessa ordem de ideias, não é suficiente a impugnação genérica.
4. O exercício do direito do exequente de peticionar apresentado o valor que entende devido não consubstancia litigância de má-fé, ainda mais quando submetido o cálculo à apreciação da Contadoria Judicial, tal conduta deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.